Tribunal: TJMT
Processo: 1033256-39.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033256-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.075.365/0001-73 (APELADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse processual. Tema 1.184 do
stf
e resolução
cnj
nº 547/2024. Intimação prévia concedida. Inércia do município. Extinção mantida. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal n. 1033256-39.2022.8.11.0041, com base no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, em razão da ausência de interesse processual para cobrança judicial de crédito tributário de valor inferior a R$ 10.000,00. O apelante alega nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, sustentando que não teve oportunidade de se manifestar sobre a aplicação da norma do CNJ, e que vem adotando medidas administrativas para recuperação do crédito.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do
Município em comprovar a adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela
Resolução CNJ nº 547/2024
, mesmo após intimação judicial específica.

III.
Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF fixou ser
legítima
a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas previamente medidas como tentativa de conciliação ou protesto da dívida ativa.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com base no referido precedente, estabeleceu critérios objetivos para aferição do interesse de agir e orientações para racionalização do trâmite das execuções fiscais, com previsão expressa de extinção para casos de inércia, mesmo após concessão de prazo para diligências.

5.
O juízo de origem oportunizou ao Município prazo de 90 dias, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, para localização de bens penhoráveis ou comprovação de adoção de medidas alternativas, o que não foi cumprido.

6.
O Município limitou-se a alegar genericamente a existência de legislação municipal sobre parcelamentos e protesto, sem demonstrar sua aplicação no caso concreto, restando inerte quanto ao cumprimento efetivo das diligências determinadas.

7.
Não há nulidade na sentença por ausência de contraditório ou decisão surpresa, pois o exequente foi intimado expressamente para se manifestar e produzir prova
acerca da aplicabilidade da Resolução e da viabilidade de prosseguimento do feito.

8.
A extinção do processo foi corretamente fundamentada na ausência de interesse processual, diante da inércia do ente público e do descumprimento das condições mínimas para prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, conforme exigências normativas vigentes.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
.
9º, 10 e 485, VI
; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, §§1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1033256-39.2022.8.11.0041, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485,
VI
, do Código de
Processo Civil, no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença é nula por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC, uma vez que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre os requisitos e exceções previstos na Resolução n. 547/2024 antes da extinção do feito.

Afirma que a execução fiscal não permaneceu paralisada por período superior a um ano e que vem diligenciando ativamente nos autos, de modo que não se configura a hipótese autorizadora de extinção prevista no art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Defende que, se previamente intimado, poderia ter demonstrado a adoção de medidas alternativas de cobrança, como o protesto extrajudicial e a existência da Lei Municipal n. 6.399/2019, que regulamenta transações e parcelamentos fiscais, além de verificar a possibilidade de reunir outras
CDAs
contra o mesmo devedor para alcançar o valor mínimo exigido.

Sustenta, ainda, que a Resolução do CNJ afronta os
arts
. 921 do CPC e 40 da Lei de Execuções Fiscais, pois prevê extinção imediata do processo em hipóteses que a legislação estabelece como ensejadoras de suspensão.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal, com o
prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

(Id
291817914
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao
crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

O apelante alega que a sentença é nula por ter sido proferida sem a devida observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, na medida em que não teria sido previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

O juízo de origem determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a eventual aplicação da Resolução n. 547/2024, concedendo-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para localização de bens penhoráveis, nos termos do §5º do art. 1º da referida norma.

Contudo, o apelante não comprovou o cumprimento das diligências e
xigidas, limitando-se a alegar
a existência da Lei Ordinária n. 6.399/2019 e a realização de protesto, bem como a possibilidade de reunião de outras execuções para alcançar o valor mínimo exigido, sem, no entanto, demonstrar que tais providências foram efetivamente adotadas no caso concreto.

Diante da ausência de comprovação, por parte do apelante, de elementos capazes de afastar a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o juízo de origem aplicou o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a ausência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo Município, à determinação expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.109,05, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer a suspensão do feito para adotar as providências exigidas,
sob pena
de extinção.

4.

O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa,
sob pena
de extinção por ausência de interesse de agir.

2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3.
A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j.
26.02.2025”
.
(N.U 1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito
P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso
VI
, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções
fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada
a
competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver tentativa de conciliação ou protesto do título, independente das disposições da legislação municipal, desde que,
oportunizado prazo para a Fazenda Pública adequar o
feito, esta quedar-se inerte.
”

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, Art.
1°, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.
31/07/2024
”
.
(N.U 1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025